Tribunal: TJDFT
Processo: 0715809-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1.Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
2. Não há que se falar na ocorrência de omissão, quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram apreciadas no acórdão recorrido.
3. Na hipótese, o acórdão manteve a decisão de que é possível a penhora sobre os direitos aquisitivos do bem, ainda que gravado com a cláusula de alienação fiduciária.
4. À luz dos fundamentos jurídicos expostos, os embargos declaratórios não se prestam a reexaminar matéria já decidida.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.